Tribunal: TJSP
Processo: 2076981-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Agravante diagnosticada com Imunodeficiência Comum Variável. Negativa de cobertura. Tratamento que se mostra necessário, em princípio, à tentativa de recuperação da saúde da paciente. Incontroversa necessidade do medicamento "Gamaglobulina". Delicada situação de saúde da segurada que evidencia o perigo da demora. Recurso provido.